Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-59.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001259-59.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEIZO ANDRADE DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DOS SANTOS SILVA, IGOR MALTA OLIVEIRA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, THYARA BULHOES MENDES

APELADO: CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, THIAGO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE EM SALA DE AULA. LESÃO OCULAR. APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE OU REDUÇÃO SUBSTANCIAL. PRECEDENTES. PLEITO DE
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO QUE NÃO SE JUSTIFICA MAJORAÇÃO.

CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO PELA PARTE AUTORA.
APELAÇÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SALA DE AULA CONFIGURA OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTADA. CONDUTA DO ALUNO INTEGRANTE DO RISCO DA ATIVIDADE ESCOLAR.

NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. TRAUMA OCULAR EVIDENCIADO E EVOLUÇÃO CLÍNICA COMPATÍVEL COM A LESÃO DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL.

DANOS MATERIAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VALOR ORIGINAL EXCESSIVO DIANTE DA EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia proposta por aluna contra instituição de ensino, em razão de lesão ocular decorrente de objeto arremessado por colega em sala de aula, sem supervisão.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais, e reconhecendo o dever de regresso da seguradora até os limites da apólice.

3.

Indeferido o pedido de pensão vitalícia.

4.

Interpostas apelações pela autora e pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se há direito à pensão mensal; (ii) se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido; (iii) se há responsabilidade da instituição de ensino pelo acidente; (iv) se está configurado o nexo causal entre o acidente e o descolamento de retina; (v) se os danos materiais foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Indeferido o pedido de pensão mensal, ante a ausência de prova de incapacidade laborativa permanente ou significativa. Laudo pericial aponta adaptação funcional da autora, com limitação restrita a algumas atividades específicas.

2.

Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 30.000,00 no julgamento da apelação da ré, considerando a proporcionalidade da sequela.

3.

Rejeitado o pedido de majoração de honorários e de condenação da ré ao pagamento das custas recursais, diante do desprovimento do recurso da autora.

4.

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino, com base no CDC. Falha no dever de vigilância caracterizada pela ausência de professor em sala de aula no momento do incidente.

5.

Afastada a tese de culpa exclusiva de terceiro. O comportamento de alunos, mesmo lesivo, é risco próprio da atividade escolar, não havendo fato externo e imprevisível.

6.

Comprovado o nexo causal entre o trauma ocular e o descolamento de retina. Admite-se relação tardia entre o trauma e a lesão. Laudo pericial não afasta tal hipótese.

7.

Danos materiais parcialmente reconhecidos. Despesas relacionadas ao tratamento serão apuradas em liquidação, com exclusão de valores imprecisos ou sem comprovação direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da instituição de ensino conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Teses de julgamento:

1.

A fixação de pensão mensal pressupõe comprovação de incapacidade laborativa permanente ou redução significativa da capacidade de trabalho.

2.

A responsabilidade civil de instituição de ensino é objetiva quanto aos danos causados a alunos em ambiente escolar, inclusive por atos de terceiros, quando evidenciada falha na vigilância.

3.

A conduta de colega em sala de aula, sem supervisão, integra o risco da atividade escolar e não configura culpa exclusiva de terceiro.

4.

O nexo causal entre trauma e lesão ocular pode ser reconhecido mesmo com manifestação clínica posterior, quando tecnicamente plausível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001259-59.2019.8.05.0244
, em que figuram como apelante TEIZO ANDRADE DE FREITAS e outros (2) e como apelada CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO à Apelação da autora, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da parte Ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .